Tribunal: STF
Processo: RE 1482745
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – REEXAME NECESSÁRIO SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITOS – VENDA DE GRADE DE PROGRAMAÇÃO – LIMITES DOS ARTIGOS 124 DA LEI Nº 4.117/62 E 28, § 12, “D”, DO DECRETO Nº 52.795/63 – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. I – Publicidade comercial é aquela atrelada à ideia de exposição de uma determinada marca ou empresa, a fim de que seus produtos e/ou serviços sejam adquiridos por terceiros interessados. Estas estão sujeitas às restrições previstas nos artigos 124 da Lei nº 4.117/62 e 28, § 12, “d”, do Decreto nº 52.795/63, que estipulam que o tempo destinado na programação das estações de radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25% (vinte e cinco por cento) do total. II – O contrato firmado entre o Grupo CNT e a IURD teve por objeto a comercialização de espaço na grade de programação, “para produção de programas de cunho religioso e cultural de autoria da IURD (“Programa” ou “Programas”), visando à sua exibição e transmissão pelo GRUPO CNT, tanto no sinal analógico como no digital (...)”, conforme cláusula 2.1 da avença. III – A exibição de programas de cunho religioso e cultural não se enquadra no conceito de publicidade comercial, donde não ser aplicável os artigos 124 da Lei nº 4.117/62 e 28, § 12, “d”, do Decreto nº 52.795/63. IV – Remessa oficial improvida.  



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, XII, “a”, 37, XXI, 175, caput, e 223 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    O cerne da controvérsia reside no contrato celebrado entre o Grupo CNT e a Igreja Universal do Reino de Deus para a produção de programas de cunho religioso e cultural de autoria desta última, a ser veiculado de segunda a segunda, entre 0h e 22h, de forma ininterrupta, por oito anos. 



    De acordo com o a tese inaugural defendida pelo Parquet, no serviço de radiodifusão a principal fonte de receitas não é a cobrança direta de tarifas dos usuários, mas sim a comercialização de tempo de programação. 



    E, neste aspecto, devem ser observadas as regras previstas no artigo 124 da Lei nº 4.117/62 e no artigo 28, § 12, “d”, do Decreto nº 52.795/63, que “dispõem expressamente que o tempo destinado na programação das estações de radiodifusão à publicidade comercial não poderá exceder de 25% (vinte e cinco por cento) do total”.



    Justifica-se a limitação, segundo afirmado, para “impedir que o particular preste o serviço público focado exclusivamente na busca indiscriminada por lucros” e, por outro lado, para “coarctar o delegatário a cumprir os princípios que norteiam a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão”, insculpidos no artigo 221 da Carta Magna. 



    Acontece que, como bem anotou a sentença, a publicidade comercial é aquela atrelada à ideia de exposição de uma determinada marca ou empresa, a fim de que seus produtos e/ou serviços sejam adquiridos por terceiros interessados. 



    Não é este, contudo, o intuito do contrato firmado entre o Grupo CNT e a IURD, que teve por objeto a comercialização de espaço na “grade de programação”. Observa-se das cláusulas contratuais: 



    “II – DO OBJETO DO CONTRATO E DA EXIBIÇÃO DOS PROGRAMAS 



    2.1. O presente Contrato tem por objeto conjugar esforços entre IURD e GRUPO CNT para produção de programas de cunho religioso e cultural de autoria da IURD (“Programa” ou “Programas”), visando à sua exibição e transmissão pelo GRUPO CNT, tanto no sinal analógico como no digital, ou em qualquer meio de transmissão que carregue o sinal do GRUPO CNT nas praças descritas no Anexo I. 



    2.1.1. Para o fim do presente Contrato, o GRUPO CNT poderá disponibilizar os seus estúdios, instalações e equipamentos para a produção e exibição dos Programas. 



    2.1.2. Desde já, as Partes estabelecem que o GRUPO CNT, a seu critério, poderá transmitir os Programas, também, pela internet, 



    No entanto, por não ser uma obrigação do GRUPO CNT não se aplica nenhuma das penalidades e responsabilidades deste Contrato a este meio de transmissão. (...) 



    III – DO CONTEÚDO DO PROGRAMA 



    3.1. Os Programas deverão ser exibidos na grade televisiva do GRUPO CNT, ficando estabelecido que a realização de entrevistas, reportagens, comentários ou qualquer outra inserção no Programa deverá ser acordada de comum acordo entre as Partes 



    3.1.1. As Partes estabelecem que será vedada a participação de políticos e/ou convidados para entrevistas sobre temas políticos, assim como apologias e conceitos a candidatos e/ou partidos políticos nos Programas, especialmente durante o período de proibição da Justiça Eleitoral 



    IV – DA COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 



    4.1. A comercialização de espaços publicitários, ações de merchandising e testemunhais somente poderão ser realizados desde que assim for prévia e expressamente acordado pelas Partes”. 



    A exibição de programas de cunho religioso e cultural não se enquadra no conceito de publicidade comercial, a atrair a incidência dos artigos 124 da Lei nº 4.117/62 e 28, § 12, “d”, do Decreto nº 52.795/63.



    Dessarte, não há razões para alterar a sentença



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 22, XII, “a”, 37, XXI, 175, caput, e 223 da Lei Fundamental, e que não foi mencionada a matéria nos embargos de declaração opostos, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.117/1962 e Decreto nº 52.795/1963), na interpretação das cláusulas do contrato de comercialização de espaço na grade de programação e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 454 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de telefonia móvel. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202257 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 09.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido. [...] VI - Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1422526 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 01.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente